Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO PONTO COMERCIAL. CONCERTO VERBAL. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. RESOLUÇÃO. COMPOSIÇÃO DOS DANOS. PREÇO. REALIZAÇÃO PELO ADQUIRENTE NA QUASE TOTALIDADE. ALIENANTE. RETENÇÃO. REPETIÇÃO. INEXISTÊNCIA. APROPRIAÇÃO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS PELO COMPRADOR. ILÍCITO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO AO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E PARCELA DO PREÇO. DANOS E PREJUÍZOS. EXTRAPOLAÇÃO AO PERCEBIDO. PROVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO ALIENANTE. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA (CC, ARTS. 186 e 927; CPC, ART. 373, I). PEDIDO RECONVENCIONAL. REJEIÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INOVAÇÃO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO OBSTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os contornos e limites objetivos da ação são demarcados no momento do aviamento da pretensão, o mesmo ocorrendo com a reconvenção, tornando inviável que, formuladas as pretensões inicial e reconvencional e estabilizada a relação processual, conferindo limites à causa posta em juízo, a parte, em seguida, pretenda inovar a lide instaurada, aduzindo pretensões não formuladas no momento apropriado, obstando que, renovando-as no apelo, sejam conhecidas por encerrarem inovação processual
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Conquanto incontroversa a subsistência do contrato de compra e venda de fundo de comércio entabulado sob a forma verbal, e, ademais, o inadimplemento do adquirente quanto ao pagamento dos valores concernentes ao acessórios consistentes em alugueres do imóvel no qual estabelecido o estabelecimento comercial objeto da avença e quanto a parcela do preço, ao alienante, formulando pretensão indenizatória derivada da alegação de inadimplemento dos acessórios que culminara na rescisão do concerto, fica debitado o encargo de lastrear o que aduzira e evidenciar que o que lhe fora destinado não suplantara os danos que experimentara como forma de supedanear o direito que invocara, resultando que, em não se desincumbindo do ônus de evidenciar que suportara prejuízo superior ao que percebera, e não repetira nem se dispusera a tanto, deixando de comprovar o que ventilara, a refutação da pretensão deduzida traduz o desiderato natural do processo (CPC, arts. 373, I)
4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade do alienante, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
5. Ainda que comprovado o inadimplemento contratual, este fato, por si só, é apto tão somente a irradiar dissabor, não ensejando qualquer efeito lesivo ao patrimônio moral apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral do sujeito contratual adimplente, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade, mormente quando evidenciado inadimplemento contratual também pela parte que pleiteara a indenização.
6. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.